Tribunal: TJDFT
Processo: 0002947-07.2018.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE APLICOU MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. DETRAÇÃO. APLICADA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
I - Deve ser mantida a condenação pela prática do crime descrito no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, se as declarações da vítima foram seguras e corroboradas por certidão que atesta que o réu foi intimado do deferimento de medida protetiva que o proibia de se aproximar ou fazer contato por qualquer meio.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevo, especialmente quando narra os fatos ocorridos de forma coerente e harmônica nas oportunidades em que é ouvida e suas declarações se mostram em consonância com outros elementos de prova.
III - Não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência em virtude da ofensividade da conduta perpetrada contra a Administração Pública, especialmente quando o réu procura descumprir a decisão que proibiu aproximação e contato, importunando a vítima com diversas ligações telefônicas e mensagens por redes sociais, logo após ser intimado da medida.
IV - No caso em comento, o recorrente possui condenação definitiva pela prática da contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica contra a mulher, de modo que, embora não seja reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade não se apresenta como medida socialmente recomendável.
V - Na espécie, constatada a fração necessária para a progressão, deve ser alterado o regime prisional de cumprimento do restante da pena, aplicando-se a detração.
VI - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.